Tribunal: TJDFT
Processo: 0701088-94.2023.8.07.0021
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DESOBEDIÊNCIA À SINALIZAÇÃO CONSTANTE NA VIA. SINISTRO NA VIA PRINCIPAL. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar os requeridos a pagarem à requerente, solidariamente, o montante de R$ 2.800,00, com juros de 1% ao mês e correção pelo INPC, contados do efetivo prejuízo (data do acidente).
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 51068893). Gratuidade de justiça deferida tendo em vista os documentos juntados aos autos.
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega que a parte autora/recorrida não se desincumbiu de seu dever de demonstrar, de forma suficiente, a veracidade de sua versão, tendo apresentado supostas provas que efetivamente nada confirmam, como, por exemplo, apresentado fotografias do dano em seu veículo; uma fotografia de um retorno e um recorte do aplicativo do Google Maps do suposto local do acidente. Alega que a fotografia foi feita no período da manhã, sem qualquer sinal de ter ocorrido algum sinistro automotor no local indicado, podendo ter sido realizada em qualquer outro retorno próximo ou até mesmo distante, mas que teriam elementos que favorecessem a tese autoral, colocando o Juízo a quo em erro.
4. Em contrarrazões, a recorrida aduz que que as fotografias juntadas aos autos pela parte recorrida são suficientes a comprovar sua declaração no sentido de que a culpa pelo acidente é da recorrente, que por não respeitar as leis de de trânsito, sendo mais precisa a placa de PARE na via, entrou de forma abrupta na via, cuja era preferencial à recorrida que sem contar com tal ato, colidiu em seu veículo, na via DF 001 Km 69, EPDB 595 do Lago Sul. Afirma ocorrência de manobra inviável, realizada pela recorrente, que movida pelo descuido e desatenção, ralou o lado direito do veículo dela e estragou a parte lateral direita da caminhonete.
5. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DESOBEDIÊNCIA À SINALIZAÇÃO CONSTANTE NA VIA. INTERCEPTAÇÃO DA TRAJETÓRIA DA VIA PRINCIPAL. DANOS MATERIAIS. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de reparação por danos materiais em virtude de acidente de trânsito. Pedido contraposto consistente em condenar o autor a indenizar o réu por danos materiais, decorrentes do acidente. Recurso do réu visa a reforma da sentença que julgou procedente o pedido do autor e improcedente o seu pedido contraposto. 2 - Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça. 3 - Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Interceptação da trajetória da via principal. Na forma do art. 34 do CTB, o condutor, antes de iniciar uma manobra, deve se certificar que pode executá-la em segurança, sem riscos para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. Por sua vez, o art. 36 do mesmo diploma legal dispõe que o condutor, ao pretender ingressar em uma via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deve dar preferência aos veículos que lá transitam. O autor transitava pela via próxima à 3a Avenida, Área Especial 2, Lote X, no Núcleo Bandeirante, quando teve a trajetória de seu veículo (Renault/Clio, placa OVM9401) interceptada pelo veículo do réu (Chevrolet/Corsa Sedan, placa JIJ7413), que estava posicionado sobreposto à linha de contenção da placa de pare, que dava acesso à via principal, pela qual transitava o autor. A prova do acidente e da culpa do réu podem ser obtidas por meio da análise das imagens (id 42561012 a 42561017) e dos vídeos (id 42561019 a 42561022) apresentados no processo. As imagens de id 42561016 e 42561017 demonstram que havia uma faixa contínua, de cor branca, junto à placa de pare, a indicar o espaço de contenção dos veículos que pretendessem adentrar à via principal. Por sua vez, as imagens e os vídeos apresentados denotam que o veículo do autor sofreu avarias em sua parte frontal lateral esquerda, enquanto o veículo do réu sofreu avarias semelhantes em sua parte frontal lateral direita. Ao analisar as imagens da pista, é possível concluir que, pela posição das avarias nos referidos veículos, o veículo do réu estava posicionado de forma a interceptar a trajetória dos veículos que transitavam pela via principal. Imputa-se, portanto, a culpa do acidente ao réu. As alegações do réu, em pedido contraposto, consistentes em imputar dinâmica diversa ao acidente, não são capazes de infirmar os fundamentos apresentados na sentença. Isso porque estão corroborados com as provas apresentadas no processo. 4 - Danos Materiais. Avarias. O autor apresentou 5 notas fiscais e orçamentos, os quais, juntos, perfazem o valor total despendido com o conserto do automóvel, consistente em R$5.142,29. Os referidos documentos (id 42561011) estão de acordo com os prejuízos causados ao autor, bem como com a sua extensão. Dessa forma, se mantém a condenação por danos materiais imposta na sentença, no valor total de R$5.142,29. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 5 - Recurso conhecido e não provido. Custas pelo recorrente vencido. Honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação. Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida. (Acórdão 1669319, 07032892620228070011, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2023, publicado no DJE: 15/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. No caso em tela, no dia 16/01/2023, a parte autora teve seu veículo danificado pelo veículo conduzido pela parte ré/recorrente. Alega que transitava com velocidade estável e dentro do limite da via, na faixa da esquerda, quando o veículo da parte recorrente adentrou na via de forma brusca e sem respeitar a sinalização de parada obrigatória, causando o acidente. Com as fotos acostadas (id. 154050117) é possível ver a sinalização da placa de "PARE", sendo a preferencial da autora/recorrida. Não há que se falar em concorrência de culpa, pois não restou demonstrado que o automóvel estava acima do limite de velocidade. Há que se ter cautela ao adentrar em via principal, sempre observando e obedecendo a sinalização de "PARE". As alegações do recorrente, consistentes em imputar dinâmica diversa ao acidente, não são capazes de modificar os fundamentos apresentados na sentença, isso porque estão corroborados com as provas apresentadas no processo.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.